Tribunal: STF
Processo: HC 217330
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXAME DESCABIDO NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER AS ATIVIDADES. SUPOSTA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONTEXTO DE RISCO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. 



    1. Reconhecer que os indícios de autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. Ademais, o Tribunal local não apreciou o argumento de que a declaração de terceiro (que teria atribuído a propriedade da droga ao Paciente) não possui força probante suficiente para a decretação da prisão preventiva, o que impede a manifestação desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão cautelar como garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, já que o Paciente teria combinado com outra pessoa o transporte de relevante quantidade de droga de alto poder viciante (cocaína), e estaria associado com outros agentes para o fim de praticar o comércio ilegal de drogas. O Juízo singular destacou que todos estariam subordinados à facção criminosa TCP (Terceiro Comando Puro), o que justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública. 



    3. Também consta do decreto prisional que, nove meses após a prática do crime ora em análise, o Paciente foi preso em flagrante na posse de cocaína ‘pura’, que seria posteriormente ‘preparada’ para a venda, o que corrobora a necessidade da prisão preventiva, haja vista o risco concreto de reiteração delitiva. 



    4. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade do decreto prisional, pois, mesmo após o transcurso de pouco mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses do cometimento do delito imputado na denúncia, o Juízo singular demonstrou que ainda estava presente a necessidade da prisão preventiva, já que o Acusado, 9 (nove) meses depois, foi preso em flagrante em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas e, no mais, foi destacada sua eventual ligação com facção criminosa de alta periculosidade. 



    5. A propósito, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, há precedentes no sentido de que ‘[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal’ (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021). 



    6. A existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. 



    7. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 



    8. A Recomendação n. 62/2020-CNJ não orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise individualizada das condições do encarceramento. No caso, a Defesa não mencionou que o Acusado, que possui 28 (vinte e oito) anos de idade, está inserido no grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus; outrossim, não há nos autos notícia de que o Paciente está em situação de risco/vulnerabilidade no local onde está custodiado, por ausência de cuidados sanitários para evitar a contaminação, razão pela qual não se verifica o constrangimento ilegal apontado pela Defesa. 



    9. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06. Em 11.01.2021, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do acusado.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ, indeferido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, ressaltando falta de contemporaneidade da custódia, tendo em vista que o paciente foi preso preventivamente muito tempo depois dos fatos. 



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



9. Para além de observar que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do acórdão do Tribunal estadual, as decisões das instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. A hipótese é de paciente acusado pelo tráfico de 167g de cocaína, e respectiva associação para o tráfico, em que os acusados “estariam subordinados à facção criminosa TCP (Terceiro Comando Puro)”. 



10. Além disso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STJ, no sentido de que “não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade do decreto prisional, pois, mesmo após o transcurso de pouco mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses do cometimento do delito imputado na denúncia, o Juízo singular demonstrou que ainda estaria presente a necessidade da prisão preventiva, já que o Acusado, 9 (nove) meses depois, foi preso em flagrante em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas e, no mais, foi destacada sua eventual ligação com facção criminosa de alta periculosidade” (grifei).



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator